Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018436-46.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), EDSON TALISMAR DOS SANTOS - CPF: 468.664.001-63 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PERDA DO CARGO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA - DEMISSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 43, 44 E 54 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

A pena de perda do cargo público, decretada em caráter acessório em ação criminal, incide somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDSON TALISMAR DOS SANTOS c
ontra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, fundado em superveniente ilegalidade da Portaria nº 17.948, que determinou a demissão do impetrante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 26666482 - p.1).

Situando os fatos que cercam o supositivo de ilegalidade, o impetrante reporta a sua condenação, nos autos nº 0003263-14.2017.8.11.0050, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Campo do Parecis, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e à perda do cargo público de Policial Militar. Explica que contra a sentença foi interposta a Apelação Criminal nº 25562/2018, na qual houve a equivocada publicação do trânsito em julgado, visto que a intimação do acórdão se deu em nome do antigo patrono.

À parte disso, o juízo de primeiro grau determinou a imediata exoneração do impetrante, conforme Ofício nº 2383/2018, seguindo-se o ato exoneratório, aqui impugnado, mediante a Portaria nº 17.498, publicada no DOE/MT nº 27339, de 13/12/2018 (id. 26666480 e 26666482).

Na sequência, foi peticionado nos autos da apelação criminal pela rescisão do trânsito julgado, tendo o Relator devolvido o prazo para a interposição de recurso e, ainda, interpostos embargos aclaratórios (3415/2019) no tocante à exoneração do impetrante, entretanto, a execução provisória foi mantida (id. 26666481).

Com relação à apelação em si, foi interposto Recurso Especial, que ora tramita sob o nº AREsp 1483553/MT, na 5ª Turma do STJ.

Por outro lado, diante do julgamento pelo STF das ADI 43, 44 e 54, em 07/11/2019, pelo cumprimento da pena privativa de liberdade somente após o trânsito da sentença, foi impetrado perante o STJ o HC 545081/MT, em que o Relator, Min. Ribeiro Dantas, aos 12/11/2019, concedeu a ordem para - v
erbis:
“
suspender a execução provisória da pena imposta ao paciente, até o trânsito em julgado da condenação”
(id. 26666483).

Ante esse contexto (fático e jurídico), propugna como marco inicial para interposição de mandado de segurança a data de 07/11/2019, e como relevante fundamentação o direito líquido e certo a ser preservado na regra do art. 5º, LVII, da CF c/c art. 147 da LEP e termos do HC 545081/MT, que suspendeu a execução provisória até o julgamento do ARESP 1483553/MT, além do
receio de ineficácia da medida na subsistência familiar.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu a concessão de liminar da segurança para suspender os efeitos da Portaria nº 17.948, reintegrando o impetrante ao seu cargo na PMMT, até que ocorra o trânsito da sentença nos autos nº
0003263-14.2017.8.11.0050, em caso de manutenção da condenação. E, no mérito, a concessão da segurança para anular os efeitos da Portaria nº 17.948/PMMT.

A liminar foi deferida (id. 28717952).

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de ente interessado, requereu a juntada das informações prestadas mediante o Ofício nº 048/Ass.Jur./PMMT, do Comandante-Geral da PMMT, bem como a

denegação da segurança pleiteada (id. 31778496/id. 31795452).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, pontuando da equivocada certificação do trânsito em julgado do v. acordão confirmatório da sentença condenatória, opinou pela concessão da ordem, a fim de
suspender os efeitos da Portaria nº 17498, com a consequente reintegração do impetrante ao cargo militar anteriormente ocupado, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0003263-14.2017.8.11.0050, em caso de manutenção da pena acessória (id. 37402464).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

É objeto da impetração a superveniente ilegalidade da exclusão do impetrante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinada na Portaria nº 17498, do Comandante-Geral da PMMT, ante a devolução do prazo para interposição de recursos contra a sentença condenatória em que decretada a perda do cargo.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente emprestado à apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos, a saber:

“A questão trazida a exame deita raízes na equivocada certificação do trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença, intermédio em que o juízo originário, diante da certificação e como era de seu mister, determinou o cumprimento da pena acessória, comenos em que sobreveio a devolução do prazo para interposição de recurso
, dado o erro na intimação do patrono naqueles autos.

Ocorre, que, malgrado o desaparecimento do trânsito em julgado da sentença condenatória, e assim do antecedente lógico necessário à aplicação dos efeitos extrapenais específicos da condenação, dado que não automáticos, ainda assim, o aqui impetrante não obteve manifestação da e. Câmara Criminal acerca da execução da pena acessória de perda do cargo público (id. 26666481 - págs. 1/11).

Desse modo, o marco inicial para a impetração estaria no trânsito em julgado do acórdão que julgou os Embargos de Declaração nº 3415/2019, e não no julgamento das ADI 43, 44 e 54, todavia, o prazo decadencial transcorreu in albis.

Vista a questão sob outro ângulo, sem perder de vista a tutela mandamental, e considerando que há, efetivamente, um bem juridicamente protegido a merecer tutela, creio que a despeito da data em que ocorreu a lesão, o juízo de proporcionalidade no caso concreto, notadamente por relacionar violação principiológica, está a recomendar a adequação ampliativa aos efeitos da concessão da ordem no já falado HC
545081/MT, para conceder sem mais tardança a suspensão da pena acessória.

Estabelecido isso, verifico da Portaria nº 17498, do Comandante-Geral da PMMT, publicada no Diário Oficial nº 27399, de 11/12/2018, que a demissão do impetrante se deu no cumprimento do Ofício nº 2381, de 22/10/2018, referido em duplicidade, que encaminhou a cópia da decisão nos autos código 92459, para o cumprimento da sentença “transitada em julgado” em 25/09/2018, cuja pena acessória foi a decretação da perda do cargo público, nos termos do 91, I, “b” do CP (id. 2666482).

Assim,
se a demissão do impetrante se deu com exclusividade no cumprimento da ordem judicial, isto é, o impetrante não foi submetido a processo administrativo demissório revestido das garantias do devido processo legal, como é a submissão a Conselho de Disciplina, disciplinado pela Lei 3.800/1976, não vislumbro empeço algum ao restabelecimento do impetrante ao cargo, uma vez que a sua demissão, como se viu, surgiu da intrujada certificação do trânsito em julgado da sentença
.

Finalmente, a indispensabilidade do provimento liminar atribuído a subsistência familiar dispensa encômios.

3. Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 17498, com a consequente reintegração do impetrante ao cargo militar anteriormente ocupado, até o trânsito em julgado da
sentença nos autos nº
0003263- 14.2017.8.11.0050, em caso de manutenção da pena acessória”.

Resume-se, pois, que o ato demissório exarado no

cumprimento de ordem judicial importou, via oblíqua, no cumprimento antecipado da pena de perda do cargo, aplicada em caráter acessório, quando é certo que a sua incidência depende do trânsito em julgado da sentença condenatória, até aqui não verificado. Isso porque, contra o acórdão confirmatório da sentença foi interposto recurso especial, que tramita sob nº AREsp 1483553/MT, na 5ª Turma do C. STJ (id. 2666489 – p.19).

Em acréscimo, embasado no entendimento firmado pelo C. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 43, 44 e 54, o STJ concedeu a ordem nos autos do
Habeas Corpus
nº 545.081-MT para suspender a execução da pena imposta ao paciente, até o trânsito em julgado da condenação, o que atrai a regra do art. 927, I, do CPC.

Nesse sentido, ilustro a linha de intelecção do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA.

PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Nas hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5º do art. 1º do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta. Precedentes do STJ e do STF.

2. O pedido de suspensão da execução imediata da reprimenda foi aduzido apenas nas razões do agravo regimental e, portanto, configura indevida inovação recursal.

3. Constatado flagrante constrangimento ilegal, consistente na determinação de imediata execução da reprimenda imposta, de rigor a concessão de habeas corpus de ofício, à luz de recente julgamento, pelo STF, nas ADCs n. 43, 44 e 54, no qual se decidiu ser constitucional a regra do CPP que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena em hipóteses nas quais o acusado respondeu em liberdade ao processo, tal como ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício.

(AgRg no AREsp 1103702/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Ante o exposto, ratificando a liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade da
Portaria nº 17498.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA.DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos para aferir o ponto nodal da presente impetração: se a exclusão do Impetrante das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso se deu exclusivamente por determinação contida em sentença penal não transitada em julgado.

No caso dos autos, constata-se que o ora Impetrante, Sargento PMMT, fora condenado na Ação Penal n. 0003263-14.2017.8.11.0050 (cód. 92459), pelo Juízo de Direito da Comarca de Campo Novo do Parecis, pela prática do crime previsto no artigo 17, parágrafo único c/c art. 19 e 20, todos da Lei 10806/03, sendo-lhe aplicada a pena de sete anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de cem dias multa e a pena acessória prevista no art. 92, I, alínea “b” do códex.

A sentença foi confirmada por este Tribunal de Justiça, tendo o Impetrante interposto Embargos de Declaração n. 3415/2019, ocasião em que fora autorizada pela 3ª Câmara Criminal o início da execução provisória da pena imposta (id. 26666481).

Diante disso, o Impetrante ingressou com Agravo em Recurso Especial Criminal (id. 26666489).

Além disso, por meio do Habeas Corpus n. 545.081-MT, o Impetrante obteve decisão que suspendeu a execução provisória da pena imposta ao Paciente, seguindo o entendimento em voga, adotado pelo Tribunal Pleno do STF por ocasião do julgamento das ADC 43, 44 e 54, em 08.11.2019 (id. 26666483).

Observando as informações trazidas pela autoridade acoimada coatora, depreende-se que estas se limitam a juntar aos autos as Portarias de Demissão e posterior Reintegração do Impetrante na corporação, em atendimento à liminar concedida na presente Ação Mandamental, não havendo qualquer notícia da instauração de procedimento administrativo voltado a apurar a conduta que lhe foi atribuída, embora tenha sido inicialmente configurada como criminosa.

Embora fosse facultado ao Impetrado a instauração de procedimento administrativo para averiguar os fatos descritos na Ação Penal, não houve notícias nos autos de que este tenha sido deflagrado, ou mesmo que tenha sido aplicado ao Impetrante qualquer penalidade por estes ou por qualquer outra situação desabonadora, especialmente a de demissão.

Dessa forma, verifica-se que a perda do cargo – efeito da condenação - contido no art. 92, I, alínea “b” do Código Penal, somente será aplicável caso seja confirmado o
quantum
da pena restritiva de direito fixada na sentença objeto de Recurso Especial, posto que acessória.

Portanto, diante da suspensão da execução provisória da pena principal, pela decisão exarada no Habeas Corpus n. 545.081-MT pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível a exequibilidade de sua pena acessória.

Assim, no âmbito administrativo, demonstra-se inexistente motivação idônea para o início do cumprimento da pena acessória aplicada em sentença penal não transitada em julgado, consoante destacou o i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, em seu parecer:

“[...]
Assim, tem-se que a demissão do impetrante se deu com exclusividade no cumprimento da ordem judicial.

Ante a reconhecida a independência entre as instâncias penal e administrativa, é possível a aplicação de penalidade de demissão antes do trânsito em julgado da condenação, porém, neste caso, necessário se fazia prévia instauração de processo administrativo disciplinar, que garante ao servidor o contraditório e a ampla defesa, sob pena de malferimento dos princípios da presunção da inocência e do devido processo legal, mormente o fato do
decisum
no âmbito criminal não se revestir de definitividade e da autoridade da coisa julgada.

Com efeito, somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que se verifica o efeito da condenação concernente à perda automática do cargo, sem a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar.

In casu,
vislumbra-se que restam pendentes de julgamento o ARESP 1483553/MT, interposto pelo impetrante em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso da Apelação Criminal nº 25562/2018, que por sua vez, confirmou a sentença na Ação Penal nº 0003263-14.2017.8.11.0050, que teve trâmite perante a Comarca de Campo Novo do Parecis, ao que se vislumbra, ausente, também, a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração do ilícito administrativo. [...]” (id. 37402464)

Destaco, outrossim, que no último dia
26 de novembro
, em decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. Jorge Mussi, no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1483553- MT (2019/0111348-0)
, fora negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Impetrante, restando assim ementado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
TEMA 339/STF
. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
TEMA 181/STF
. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.”

Todavia, como ainda não há notícias do trânsito em julgado da aludida decisão, mantém-se a situação acima exposta para, por ora, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, ACOMPANHAR a Exma. Relatora para CONCEDER a segurança.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020